Tribunal: STF
Processo: SS 3646
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Decisão 
   liminar que determina o restabelecimento de benefício 
   previdenciário 3. Ausentes os pressupostos autorizadores da 
   suspensão de segurança. 4. Decisão impugnada que tem como único 
   efeito prático para a Administração a manutenção da impetrante em
   folha de pagamento. 5. Agravo Regimental conhecido e 
   improvido.